Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0706143-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIANO DE CARVALHO SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a apreensão de que o pedido de liminar formulado fora apreciado no plantão judicial, resultando no deferimento da prestação provisória para determinar à autoridade impetrada a imediata adoção das medidas necessárias para que o impetrante seja avaliado por médico pneumologista em qualquer unidade de saúde do Distrito Federal, providenciando o transporte por meio de ambulância, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por hora, limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais)[1]. Destarte, assegurando trânsito à ação mandamental, ultimem-se as providências determinadas na decisão que deferira a liminar, notificando-se a autoridade impetrada para que preste as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias. Prestadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 68992987 (fls. 15/18).